Tribunal: TJMT
Processo: 0002821-45.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002821-45.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON PEGO - CPF: 558.784.741-15 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÕES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença
,
reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 924, V, do CPC, extinguiu o feito e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IX, do CC, a existência de particularidades decorrentes da pandemia da COVID-19, e a necessidade de considerar possíveis causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em sentença de cobrança de seguro DPVAT é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil; e (
ii
) estabelecer se as suspensões extraordinárias decorrentes da pandemia da COVID-19 impedem o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo
prescricional
aplicável à pretensão executória decorrente de sentença condenatória em demanda relativa a seguro obrigatório (DPVAT) é trienal, nos termos do
art
. 206, § 3o, IX, do Código Civil, por se tratar de pretensão do beneficiário contra a seguradora em seguro de responsabilidade civil obrigatório.

4.
A contagem da prescrição tem início com o trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150 do STF, sendo inaplicável, no caso, qualquer causa interruptiva ou suspensiva não devidamente comprovada nos autos.

5.
Ainda que consideradas as suspensões de prazos processuais decorrentes da pandemia da COVID-19 — notadamente os períodos de 19/03/2020 a 30/04/2020 (atos do CNJ) e de 12/06/2020 a 30/10/2020 (Lei no 14.010/2020) — o prazo transcorrido entre o trânsito em julgado (06/12/2018) e a propositura do cumprimento de sentença (28/04/2025) supera em muito o lapso
prescricional
de três anos, sendo irrelevante a discussão sobre eventual aplicação de prazo quinquenal.

6.
Não há nos autos alegação concreta e comprovada de qualquer ato interruptivo válido da prescrição no período, sendo insuficiente a invocação genérica de princípios ou argumentação abstrata sobre supostas dificuldades advindas da pandemia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo
prescricional
trienal à pretensão executória fundada em sentença proferida em ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do
art
. 206, § 3o, IX, do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição não é afastado por suspensões genéricas de prazos processuais decorrentes da pandemia da COVID-19 quando, mesmo descontados esses períodos, o lapso temporal entre o trânsito em julgado e a instauração do cumprimento de sentença excede o prazo legal.

A simples alegação abstrata de dificuldades processuais não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,

ar
t
. 206, § 3o, IX; CPC,

ar
t
. 924, V e

ar
t
. 85, § 11; Lei no 14.010/2020; Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

RAC
0002821-45.2017.8.11.0051

EDSON PEGO

X
BRADESCO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDSON PEGO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado em face de BRADESCO SEGUROS S/A (Proc. no 0002821-45.2017.8.11.0051), reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (Id. 339880041).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição da pretensão executória, afirmando que o caso possui particularidades que afastariam a incidência imediata do prazo trienal do art. 206, § 3o, IX, do CC
.

Alega
que a controvérsia demanda interpretação mais cuidadosa dos efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os prazos
.

De
fende ser necessária análise mais detida sobre eventuais marcos suspensivos e interruptivos, sob pena de penalização indevida do exequente, invocando princípios como efetividade e razoável duração do processo; e, ainda, menciona que, em manifestação anterior, teria alegado prazo prescricional quinquenal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
(Id. 339880042)
.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 339880043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a ocorrência (ou não) de prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença relativo ao DPVAT, à luz do marco inicial (trânsito em julgado) e do prazo prescricional pertinente, bem como do impacto das suspensões temporárias do período pandêmico.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito
.

Consoante consignado no decisum, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 06/12/2018 (Id.
339880028
, p. 46). A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para a instauração do cumprimento de sentença, incidindo, na espécie, o prazo previsto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, por se tratar de pretensão do beneficiário/terceiro prejudicado em face do segurador em seguro de responsabilidade civil obrigatório, o que conduz à prescrição trienal.

Além disso, é firme o entendimento de que a pretensão executória se submete ao mesmo prazo prescricional da pretensão veiculada na ação de conhecimento, em consonância com o enunciado da Súmula 150 do STF (execução prescreve no mesmo prazo da ação) — premissa expressamente adotada na fundamentação do feito
.

No caso concreto, é igualmente incontroverso que o cumprimento de sentença somente foi instaurado em 28/04/2025, isto é, mais de seis anos após o trânsito em julgado.

Assim, ainda que se considere a incidência do prazo trienal, o termo final para a prática do ato executivo ocorreria, em regra, em 06/12/2021, o que não foi observado.

O apelante insiste em que a pandemia de COVID-19 e as suspensões extraordinárias de prazos processuais deveriam ser sopesadas de modo a afastar a prescrição, sustentando a necessidade de “análise mais detida” do impacto das suspensões e de eventuais marcos interruptivos/suspensivos. Todavia, a sentença enfrentou expressamente a questão e consignou, de forma objetiva, que mesmo com a exclusão dos períodos de suspensão —

Lei no 14.010/2020 (12/06/2020 a 30/10/2020) e atos do CNJ (19/03/2020 a 30/04/2020) — ainda assim se verificaria lapso superior ao prazo prescricional trienal, mantendo-se hígida a conclusão pela prescrição.

Com efeito, no cenário delineado, as suspensões pontuais não têm o condão de recompor lapso temporal superior a seis anos entre o trânsito em julgado e a instauração do cumprimento de sentença, sobretudo quando ausente, no intervalo, a indicação concreta e comprovada de marco interruptivo válido que tenha obstado a fluência do prazo, o que não se extrai das razões recursais, que permanecem em plano predominantemente argumentativo e abstrato.

Também não procede a alegação de que se aplicaria prazo prescricional quinquenal.

A própria sentença registrou que, ainda que se adotasse, em tese, prazo de cinco anos, o cumprimento de sentença foi protocolizado mais de seis anos após o trânsito em julgado, razão pela qual o resultado prático seria o mesmo
, ou seja, o
reconhecimento da prescrição.

Diante desse quadro, correta a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, V, do CPC, por prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos à parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026